Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600269-36.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: JOAO DA SILVA CRUZ
Órgão julgador: REQUERENTE: JOAO DA SILVA CRUZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600269-36.2020.6.16.0001

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 26/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Requerimento de Regularização da Situação de
Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de regularização referente à prestação de contas de João da
Silva Cruz, candidata ao cargo de Deputada Estadual, nas Eleições Gerais de 2014, pelo Partido
Ecológico Nacional - PEN, julgadas não prestadas, nos autos de Prestação de Contas nº 1623-
61.2014.6.16.0000, Acórdão nº 50.096, com trânsito em julgado em 02/09/2015; feito inicialmente
ajuizado na 1ª Zona eleitoral de Curitiba, que na decisão ID nº 13940116, declarou a incompetência
e determinou a remessa ao Tribunal.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20270
166
20/11/2020 17:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.292

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600269-36.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
REQUERENTE: JOAO DA SILVA CRUZ
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
ELEIÇÕES
2014.
POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
PEDIDO DEFERIDO.
1. A regularização da inadimplência, após o julgamento das contas como não
prestadas, é considerada apenas para o fim de divulgação, sendo que os efeitos
da regularização no cadastro eleitoral só ocorrem ao término da legislatura, nos
termos dos arts. 54, §1º e 58, I da Res. TSE nº 23.406/14.
2. Ausentes irregularidades nas contas apresentadas e já encerrado o período da
legislatura à qual o candidato concorreu, é de ser determinadas o
restabelecimento da quitação eleitoral.
Pedido deferido.
3.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização de prestação de contas, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
Num. 20270166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015353819400000019639492
Número do documento: 20112015353819400000019639492

RELATÓRIO
Trata-se de Requerimento de Regularização de Contas de Campanha,
apresentado por JOÃO DA SILVA CRUZ, relativas às eleições de 2014, as quais foram
julgadas não prestadas, nos autos nº 1623-61.2020.6.16.0000.
Alega que, na época, a prestação de contas era para ser realizada pelo partido
político, o qual deixou de realizar a entrega da prestação de contas, deixando o requerente
com essa irregularidade perante a Justiça Eleitoral, estando até hoje sem sua quitação
eleitoral, o que se busca nesse momento, para obter o seu registro de candidatura.
Argumenta que, em nenhum momento, a Justiça Eleitoral lhe citou/intimou
pessoalmente quanto aos atos processuais referentes a sua prestação de contas em 2014, que
nenhuma informação fora passada para o requerente de que haviam sido julgadas como não
prestadas e que somente ao receber a notícia pelo partido de que seu registro de candidatura
sob o nº 0600308-96.2020.6.16.0174 havia sido julgado indeferido é que tomou conhecimento
dos erros cometidos pelo seu partido em 2014, assim como a inércia do mesmo ao regularizar
a situação do requerente e apresentar a sua defesa quando citado.
Sustenta que está juntando, além de todos os relatórios necessários, emitidos
pela SCPE, documentos comprovatórios da época, retirados dos autos de prestação de contas
de 2014 e que a quitação eleitoral se faz necessária para obter o seu registro de candidatura.
Acrescenta que o envio da prestação de contas não pode ser realizado
eletronicamente em virtude de erro apresentado, e que o departamento responsável foi
acionado, mas até momento do ajuizamento do presente procedimento não havia logrado êxito
no envio das contas pelo Sistema de Prestação de Contas.
Assevera que se faz necessária a tutela antecipada/urgência para que o presente
pedido de recebimento da prestação de contas referente ao pleito de 2014 e sua devida
aprovação, assim como a consequente quitação eleitoral do mesmo, seja decretada e assim
obtenha êxito no Recurso que se apresenta junto ao seu processo de Registro de Candidatura
para o presente pleito.
Por fim, requer o recebimento da prestação de contas retroativas, considerada
como devidamente prestada e o deferimento do pedido de quitação eleitoral do mesmo, para
poder ver o seu Registro de candidato deferido.
O setor técnico prestou suas informações (ID 17086766).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo deferimento do pedido (ID
19593966).

VOTO
Como relatado, trata-se petição de regularização de contas não prestadas de
candidato.
Num. 20270166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015353819400000019639492
Número do documento: 20112015353819400000019639492

Na espécie, o recorrente foi candidato ao cargo de deputado estadual pelo PSDB
nas eleições de 2014. As contas do candidato foram julgadas não prestadas pelo Acórdão nº
50.096, publicado no DJE de 24 de agosto de 2015, transitado em julgado em 02 de setembro
de 2015.
Segundo a o art. 54, § 1º, Resolução 23.406/2014, aplicável ao caso, uma vez
julgadas não prestadas, as contas não serão objeto de novo julgamento e da nova apreciação
caberá apenas a divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral. Confira-se:
§ 1º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo
julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização
no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 58.
Já o inciso I do artigo 58 prevê o seguinte:
Art. 58. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará:
I – ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;

Essa regra está em consonância com a Súmula 42 do TSE: “A decisão que julga
não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação
eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse
período, até a efetiva apresentação das contas”.
Por outras palavras, a regra autoriza ao candidato que teve suas contas julgadas
como não prestadas, após o término do prazo da legislatura à qual concorreu, obter a quitação
, mediante formalização de pedido de regularização com a apresentação de
eleitoral
documentos. É o caso dos autos.
Conforme se extrai das informações prestadas pelo setor técnico, não há
irregularidades em relação aos dados apresentados pelo requerente. Conforme bem destacado
pela Procuradoria Regional Eleitoral, “segundo o parecer supramencionado, não houve
movimentações financeiras na conta bancária da candidatura, não foi apontado o recebimento
de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada. Além disso, não houve repasse de
recursos financeiros de origem pública para o candidato, constando apenas o recebimento de
doações estimadas em dinheiro, para as quais também não houve apontamento de nenhuma
.
irregularidade”
Nestas condições, acompanhando a manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral, é de ser deferido o pedido de regularização das contas, com a determinação de
restabelecimento da quitação eleitoral.
É o voto.
DISPOSITIVO
Num. 20270166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015353819400000019639492
Número do documento: 20112015353819400000019639492

Diante do exposto, voto por deferir o pedido de regularização das eleitorais do
candidato João da Silva Cruz, referente ao pleito de 2014, julgadas como não prestadas,
determinando-se o restabelecimento de sua quitação eleitoral.
Comunique-se à Zona Eleitoral de inscrição o candidato, para as providências
pertinentes.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600269-36.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. VITOR
ROBERTO SILVA - REQUERENTE: JOAO DA SILVA CRUZ - Advogado do(a) REQUERENTE:
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização de prestação de contas, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20270166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015353819400000019639492
Número do documento: 20112015353819400000019639492